Tribunal: TJMT
Processo: 1057974-71.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057974-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YURE ALVES MIRANDA - CPF: 005.003.751-00 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a omissão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, e considerando que o julgamento do apelo reformou parcialmente a sentença impugnada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento expresso sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por YURE ALVES MIRANDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
,
que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1057974-71.2020.8.11.0041
,

à unanimidade,
d
e
u parcialmente provimento ao recurso
interposto pelo autor, ora embargante,
para condenar as rés/
embargadas
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ao pagamento

de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral

e ao ressarcimento de R$ 323,68
(cf. Id. nº 163448196).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado no que concerne à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório dado ao caso, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que “
seja sanada a omissão mencionadas e, por consequência reformada a parte da sentença que distribuiu o ônus sucumbencial e as custas iniciais, para que sejam condenadas as Recorridas a arcarem de forma integral com os honorários sucumbências e as custas iniciais e recursais, a serem calculadas sobre o valor total da condenação, como também os honorários inicialmente fixados no percentual de 15% (quinze por cento) devem ser majorados para 20% (vinte por cento), considerando o trabalho adicional do advogado na seara recursal, conforme disciplina trazida pelos §2, art. 82 e §§ 2º e 11º, art. 85, ambos do CPC, nos termos do inciso II, art. 1.022, ambos do CPC
”
(cf. Id. nº 164294159).

A embargada Domani ofertou contrarrazões no Id. nº 164868150, enquanto a embargada Fiat contrarrazoou junto ao Id. nº 165073159, ambas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito a necessidade de acolher os presentes embargos de declaração para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que, como se sabe,
e
m regra, a modificação da solução jurídica conferida à lide imp
acta na
distribuição da responsabilidade pelo pagamento d
e
custas processuai
s e
honorários advocatícios
, sendo que, no caso,
considerando que o

acordão
deu parcial provimento ao

apelo do autor para, em
reform
a da
sentença
, condenar as rés ao pagamento de indenização por dano material e moral, é evidente que houve substancial alteração do desfecho decisório dado à lide, notadamente porque, a partir de então, o autor/apelante saiu vitorioso em grande parte do conflito, ou seja, sucumbiu “
em parte mínima do pedido
”, e, por isso, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cabe impor exclusivamente às rés/apeladas/embargadas o ônus de sucumbência.

Portanto
, acolho
os embargos de declaração, para condenar as rés
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ao
pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023